Tribunal: TJBA
Processo: 8007569-89.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007569-89.2021.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GONZAGA DOS SANTOS

Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE POR IGP-M SUBSTITUÍDO PELO IPCA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA A MAIOR DE PARCELAS. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. REJEI
ÇÃO

D
OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ACIONADA. ACOLHE
NDO
, EM PARTE, O
RECURSO
DA ACIONANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, com pedido de efeitos modificativos, por ambas as partes, contra
a
córdão que deu parcial provimento ao
A
pelo da
A
utora, no bojo de Ação Revisional ajuizada perante a 1ª Vara de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luís Eduardo Magalhães/BA. A S&E Patrimonial alegou omissão, quanto à delimitação temporal da substituição do IGP-M pelo IPCA, e defendeu violação à segurança jurídica. Maria
d
o Socorro Gonzaga
d
os Santos, por sua vez, sustentou omissão,
no tocante
à ausência de cláusula de capitalização de juros e à cobrança a maior nas parcelas do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há omissão ou contradição no
a
córdão,
referente
o ao período de substituição do índice de correção monetária (IGP-M por IPCA);
e
verificar se deixou de se manifestar sobre a cobrança a maior nas parcelas e a ausência de cláusula contratual de capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de
D
eclaração são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão,
no que pertine
ao período de substituição do índice de correção,
pois
expressamente delimitado aos anos de 2020 e 2021, diante do impacto extraordinário da pandemia e do aumento desproporcional do IGP-M, em observância à teoria da imprevisão, arts. 478 e seguintes do CC e ao art. 6º, V, do CDC.

5. A alegação de capitalização de juros, sem previsão contratual, configura inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede de
E
mbargos de
D
eclaração.

6. Verifica-se omissão,
no que concerne
à cobrança a maior nas parcelas contratuais,
porquanto,
a partir do valor total do contrato e da quantidade de parcelas, identificou-se discrepância relevante não justificada por cláusula contratual expressa, afrontando o dever de informação previsto no CDC.

7. A ausência de detalhamento contratual, quanto aos encargos, evidencia cláusula abusiva e impõe a revisão do valor das parcelas para adequá-las ao saldo devedor originalmente contratado, com abatimento proporcional dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da S&E PATRIMONIAL LTDA desprovido. Recurso de MARIA DO SOCORRO GONZAGA DOS SANTOS parcialmente provido.

————————————————

Dispositivos relevantes citad
os: CPC/2015, arts. 1.022, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 478 e seguintes; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, ED: 5070299-41.2019.8.13.0024, Rel. Des. Maurício Soares, j. 01.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargadas
MARIA DO SOCORRO GONZAGA DOS SANTOS

e a

S&E PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITA
R

OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA
ACIONADA
e ACOLH
ER,
EM PARTE, OS DA
ACIONANTE
.